Tribunal: TJES
Processo: 5003011-16.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003011-16.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros (2)

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – – LEI Nº
3.875/2019
DO MUNICÍPIO DE
LINHARES
–
OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE GUARDA MUNICIPAL OU AGENTE DE SEGURANÇA ARMADA DURANTE O HORÁRIO REGULAR DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL QUE INTERFERE NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO –
VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊN
CIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
–

REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
EFEITOS
EX TUNC.

1. A Lei Municipal nº 3.875, publicada no Diário Oficial de 26/09/2019, de iniciativa parlamentar, interfere na organização administrativa do Poder Executivo ao fixar a obrigatoriedade de permanência da guarda municipal ou agente de segurança armada durante horário regular de funcionamento as escolas da rede municipal de ensino, criando clara atribuição para órgão da Administração Pública Municipal, inclusive impondo treinamento específico e prevendo contratação de serviço terceirizado para atendimento da exigência legal sem a respectiva fonte de custeio.

2. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que verse sobre a organização administrativa e pessoal da administração (artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado); assim como acerca da criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal (artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado; artigo 31, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica do Município).

3. De acordo com o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

4. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares, com efeitos
ex tunc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE a representação de inconstitucionalidade e, por conseguinte, declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares, com efeitos ex tunc, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
P
R
EFEITO MUNICIPAL DE
LINHARES

em face da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares.

Na inicial do evento 7596947, o requerente afirma que:
(I)

“
A
Lei 3.875/2019 teve origem pelo projeto nº. 000044/2019, de autoria do Vereador Jean Vergílio Acácio de Menezes e mesmo tendo parecer desfavorável do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (...), opinando pela inconstitucionalidade da norma, foi aprovado pela Câmara e enviado para autógrafo do Prefeito Municipal (artigo 34, da Lei Orgânica local)”
;

(II)

“o chefe do executivo constatou as inconstitucionalidades da norma e opôs VETO TOTAL (artigo 34, §1º, da Lei Orgânica), tendo a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitado o veto e promulgado a norma, mesmo com parecer contrário ao prosseguimento do projeto de lei e favorável ao veto total do Poder Executivo Municipal, assinado pela Comissão de Constituição de Justiça da Câmara”;

(III)

“a Lei 3.875/2019 cria atribuições e despesas às Secretarias Municipais, revelando ingerência na competência exclusiva do Poder Executivo”
;
(IV)
“Há nítida ofensa aos artigos art. 61, § 1º, II, e art. 63, I, da Constituição Federal; aos artigos 17, 63, parágrafo único, incisos III e VI, e 64, I, da Constituição Estadual, além do artigo 31, parágrafo único, inciso IV e art. 32, ambos da Lei Orgânica de Linhares”;
(V)
“Há vício de iniciativa, há desrespeito à separação de poderes, há criação de atribuições para o Poder Executivo e há criação de despesas sem indicação da respectiva fonte”;
(V
I
)
“a lei prescreve, genericamente, os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal serão obrigados a manter agentes da guarda municipal ou agentes de segurança privada, armada, durante o seu horário regular de funcionamento, exigindo, ainda: formação, treinamento e capacitação psicológica para o exercício das funções;
(VII) “
A organização da guarda e a alocação dos agentes é atribuição exclusiva do Poder Executivo, não podendo norma emanada do Legislativo propor alterações ou modificações nessa estrutura organizacional”;
(VIII)
“”a Lei nº 3.875/2019 padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa e, material, por usurpar a competência administrativa do Poder Executivo, ferindo o Princípio da Independência e Harmonia dos Poderes e, especificamente, os artigos 17, 63, parágrafo único, III, 64, I, todos da Constituição do Espírito Santo”.

Informações prestadas pela requerida no evento 8401282, sustentando que:
(I)

“não afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal lei que, ‘ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE MANTER GUARDA MUNICIPAL OU AGENTE, EM CADA UNIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO’, haja vista que não cuida especificamente de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou até mesmo do regime jurídico de servidores públicos”
;
(II)

“estamos diante de lei que visa efetivar em âmbito municipal o direito de manter guarda municipal ou agente, em cada unidade da rede municipal de ensino, no horário de funcionamento nos termos do seu art. 1°, como forma de fazer cumprir o direito fundamental de segurança nas escolas públicas assegurado pela nossa carta magna”
;
(III)

“a decisão do STF em repercussão geral definiu a tese 917 para reafirmar que: ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,a, c e e, da Constituição Federal)
’”;

(IV)

“A Lei ora objurgada não implica na criação de cargos ou alteração da estrutura de qualquer órgão da Administração Pública Municipal, não se inserindo na competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciativa das leis que disponham sobre as matérias elencadas no parágrafo único do artigo 63 da Constituição Estadual”;
(V)
“a justificação para aprovação da lei combatida vem imbuída de direitos de primeira geração, como por exemplo o direito à segurança”;
(VI)
“a presente lei não criou despesas para o Poder Executivo Municipal, muito menos invadiu e/ou impôs algum programa de governo, na organização, no planejamento de políticas públicas, na administração do Poder Executivo Municipal”,
e, além disso,
“a jurisprudência do E. STF firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 8447011, pela procedência do pedido,
“
declarando-se a inconstitucionalidade da Lei 3.875/2019 do Município de Linhares, por afronta direta aos artigos 17, 63, parágrafo único e inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo
”.

A presente ação pretende ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.875, publicada no Diário Oficial de 26/09/2019, de iniciativa parlamentar, promulgada nos seguintes termos:

Art. 1° Ficam os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, obrigados a manter agentes da guarda municipal ou agentes de segurança privada, armada, durante o seu horário regular de funcionamento.

§ 1º Os agentes de segurança pública deverão:

I - ter formação e treinamentos adequados para o desempenho das funções, com atualização periódica;

II - ter capacitação psicológica para o exercício das funções e trato com o público.

§ 2º Os agentes da guarda municipal ou agentes de segurança deverão utilizar uniforme completo durante o horário do expediente.

Art. 2° Todas as escolas públicas da rede de ensino municipal deverão manter os portões sempre trancados, após a entrada e saída dos alunos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Primeiramente, destaco que as hipóteses previstas no texto da Constituição Federal de deflagração do processo legislativo pelo Presidente da República, por força dos princípios da simetria e da separação dos Poderes, são normas de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais
1
, e devem ser observadas pelas Leis Orgânicas Distrital e Municipais, sob pena de se configurar inconstitucionalidade formal subjetiva.

Segundo as lições de Uadi Lammêgo Bulos, a iniciativa é o ato propulsor do processo legislativo
2
, por meio dela, dá-se o primeiro passo para que seja desencadeada a manifestação de vontade que inova a ordem jurídica, existindo dois tipos de iniciativa, isto é, a comum e a reservada.

Neste caso, reputo que assiste razão ao Prefeito Municipal de Linhares, porque verifico a existência de vício formal de inconstitucionalidade na Lei Municipal ora impugnada, dada a invasão de competência legislativa.

Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que verse sobre a organização administrativa e pessoal da administração (artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado); assim como acerca da criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal (artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado; artigo 31, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica do Município).

O artigo 17 da Constituição do Estado, prevê a independência e harmonia entre os Poderes do Estado, vedando, em seu parágrafo único, a delegação de atribuições de competência exclusiva, salvo exceções previstas na Constituição.

De acordo com o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.10.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Corte, padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 826671 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 653041 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28-06-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLSAS E CRECHES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP. INVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/STF. 1. Decisão recorrida que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 917), uma vez que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública local, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1405319 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023)

Consoante ensina abalizada doutrina:

A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes no afeto aos interesses locais. A Câmara não administra o Município; estabelece apenas normas de administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; dita somente preceitos para a sua organização e direção ("in" "Direito Municipal Brasileiro", Malheiros Editores, São Paulo, 12ª ed., 1999, p. 576/577).

No caso, a lei impugnada interfere na organização administrativa do Poder Executivo ao fixar a obrigatoriedade de permanência da guarda municipal ou agente de segurança armada durante horário regular de funcionamento as escolas da rede municipal de ensino, criando clara atribuição para órgão da Administração Pública Municipal, inclusive impondo treinamento específico e prevendo contratação de serviço terceirizado para atendimento da exigência legal sem a respectiva fonte de custeio.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em hipótese de lei municipal similar à presente, assim decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 1.922/06, DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE GUARDAS MUNICIPAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS - INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO - INICIATIVA PARLAMENTAR - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. - É firme a jurisprudência da Excelsa Corte no sentido de que "padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública" (STF, ARE 768450 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015) - "Consoante disposto na Carta da República, incumbe ao chefe do Poder Executivo o encaminhamento de projeto de lei que vise alterar procedimento adotado no respectivo âmbito." (STF, ADI 2.443, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-9-2014, P, DJE de 3-11-2014.] - A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, - ao estabelecer a obrigatoriedade da presença de pelo menos um guarda municipal nas escolas municipais e estaduais - interfere na organização administrativa do Poder Executivo, criando novas rotinas de trabalho e impondo o remanejamento e até mesmo a contratação de novos servidores a fim de atender à previsão legal, violando, assim, as normas insertas nos arts. 61, §1º, inciso II, alínea "e", da Constituição da República, e 66, inciso III, alínea "e", da Constituição do Estado de Minas Gerais, malferindo, ainda, o disposto no art. 173,§1º, da CEMG, segundo o qual é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro." (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.20.037464-3/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

No voto condutor do aludido aresto, ficou assentado que, conquanto
“louvável a intenção do legislador municipal no sentido de propiciar maior segurança ao usuário do serviço de educação, é de se ressaltar que consoante se extrai do judicioso voto proferido pelo eminente Min. Marco Aurélio no recente julgamento da ADI 2443, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que: ‘[...] a intenção do legislador de conferir maior efetividade a determinado direito individual ou social não convalida o vício formal verificado na iniciativa parlamentar que ultrapassa os limites constitucionais ao reorganizar e reestruturar serviços prestados pela Administração Pública.’ (STF. ADI 2443, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2014, DJe 03-11-2014)”

Pelo exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, julgo
PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, declaro a
INCONSTITUCIONALIDADE
de todos os dispositivos da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
, em razão da presença de vício formal que macula a citada espécie normativa.

Caso seja adotado o presente posicionamento por este colendo órgão plenário, o resultado do julgamento deverá ser comunicado à Câmara Municipal de Linhares, nos ditames do artigo 112, §2º, da Constituição Estadual e do artigo 172 do Regimento Interno desta egrégia Corte. Após a publicação do acórdão, deverá ser aplicada a regra do artigo 167, §4º, do RITJES.

É como voto.

1
ADI 2300, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014.

2
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada – 10. ed. rev., atual e reformulada pela Emenda Constitucional n. 70/2012 – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 910.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 3.875/2019 que determina a obrigatoriedade dos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino de manter agentes da Guarda Municipal ou agentes de segurança privada durante o horário regular de funcionamento.

A parte Autora alega a existência de inconstitucionalidade formal por desrespeito às regras de iniciativa privativa em relação ao processo legislativo do qual se originou a referida lei. Também sustenta haver inconstitucionalidade material por desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes. Ademais, advoga se tratar de lei de efeitos concretos que cria atribuições para as “Secretarias Municipais” e despesa sem a indicação da respectiva fonte.

O Ministério Público opinou pela procedência do pleito e a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma atacada. O eminente Relator proferiu judicioso voto no mesmo sentido.

Compulsando os autos, não vejo razões para divergir da conclusão a qual chegou Sua Excelência.

Em que pese a nobreza de intenções do Legislador local em vista de garantir a segurança das crianças, é de se notar que a norma objurgada cria novas atribuições a órgãos administrativos, notadamente os estabelecimentos de ensino e a Guarda Municipal. Por se tratar de criação de novas atribuições à estrutura administrativa, somente o Chefe do Poder Executivo poderia deflagrar o processo legislativo do qual se originou a presente legislação. Disso decorre o vício de inconstitucionalidade formal.

O fato de o Poder Legislativo ter avançado sobre as competências próprias do Poder Executivo configura a violação do princípio da Separação dos Poderes, ou seja, resta configurado também o vício de inconstitucionalidade material.

Esses pontos já são suficientes para se concluir pela inconstitucionalidade da objurgada lei. No entanto, antes de finalizar, faz-se necessária uma ressalva.

A conclusão do presente feito não significa que o Poder Legislativo esteja impedido de atuar em prol da segurança das crianças nas escolas públicas, mas tão somente que a via eleita (legislativa) não foi a adequada.

Além da atividade legiferante, é própria da função típica do Poder Legislativo a atividade fiscalizatória. Dessa forma, podem os parlamentares, por exemplo, por meio de pronunciamentos na Tribuna da Câmara cobrar do Poder Executivo que seja garantida a efetiva segurança das crianças.

Isso também pode ser feito por meio de instrumentos normativos, como a indicação. No entanto, ao eleger a espécie normativa “Lei”, errou o Parlamento por incorrer nas inconstitucionalidades já mencionadas.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.875/2019.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 3.875/2019 do Município de Linhares.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar
PROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, declarar a
INCONSTITUCIONALIDADE
de todos os dispositivos da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
, em razão da presença de vício formal que macula a citada espécie normativa.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente a ação.

Acompanho o eminente Relator no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.875/2019, do município de Linhares-ES, com efeitos
ex tunc
, em virtude do vício formal de iniciativa, pois a obrigatoriedade de permanência da Guarda Municipal durante horário regular de funcionamento das escolas da rede municipal de ensino cria notória atribuição para órgão da Administração Pública, matéria, portanto, de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, e não da Câmara de Vereadores.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator no sentido de julgar procedente a presente ADI, declarando inconstitucional a Lei Ordinária nº 3.875/2019 do Município de Linhares em sua integralidade.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar procedente a presente ação e declarar a INCOSTITUCIONALIDADE
de todos os dispositivos da Lei Ordinária nº 3.875, de 26 de setembro de 2019, do Município de Linhares, atribuindo-lhe efeitos
ex tunc
, em razão da presença de vício formal que macula a citada espécie normativa.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.